Tribunal: TJSP
Processo: 1029828-06.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de Auto de Infração e de Imposição de Multa – Multa aplicada pelo creditamento indevido – Empresa considerada inidônea – Impossibilidade de aplicação de multa à empresa de boa-fé – Sentença que julgou procedente a demanda – Decisão mantida.

Recurso improvido.